Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708920-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ALUGUEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. IGPM. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À OUTRA PARTE. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANALOGIA. APLICABILIDADE. 1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 417 e 478 do Código Civil. 2. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento. 3. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra, não sendo sua simples adoção suficiente para embasar a onerosidade excessiva da avença 4. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 privilegia o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ao dispor no artigo 54, que prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos (...). 4.1. Por seu turno, a teor do art. 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 4.2. Assim, meras alegações genéricas de onerosidade excessiva, em razão da elevação do índice de reajuste do preço do aluguel, por si só, não têm o condão de afastar cláusula contratual livremente acordada entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou os seguintes entendimentos: a) obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil; b) admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 6. Cabe ao autor o pagamento dos honorários do réu excluído da lide por ser considerado parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, os quais serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. Inteligência do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação da decisão; b) artigos 223 e 336, ambos do CPC, ao reformar a r. sentença e alterar os parâmetros locatícios, mesmo sem que a contestação apresentada pela recorrida tenha impugnado, objetivamente, tal ponto. Enfatiza que não houve impugnação específica em sede de contestação acerca dos valores de aluguel (percentual e mínimo) apresentados na petição inicial, o que por si só seria suficiente para caracterizar o fenômeno jurídico da preclusão consumativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 e RAPHAELL MARDEN S. DE ALMEIDA, OAB/SP 423.289. Em sede de contrarrazões (ID 63910285), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 223 e 336, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, em contrarrazões (ID 63910285), de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028